Tribunal: STJ
Processo: 0156811-21.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999567 - CE(2025/0274257-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ - CE015205
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
AGRAVADO
: RAIMUNDO RABELO FREIRE
ADVOGADO
: FRANCISCO LOPES RIBEIRO - CE007843
INTERES.
: SERGIO DE SOUSA PEIXOTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
(ART. 313, V, “A”, DO CPC). SÚMULAS 83 E
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Caso em exame
I.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
1.
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
por óbice da
.
Súmula 83/STJ
Questão em discussão
II.
A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória
2.
a suspensão do processo, por prejudicialidade externa, nos
termos do
V, “a”, do CPC.
art. 313,
Razões de decidir
III.
A suspensão do processo por prejudicialidade externa,
3.
prevista no
V, “a”, do CPC, não possui caráter
art. 313,
obrigatório, constituindo faculdade do magistrado, que deve aferir
a conveniência e a necessidade da medida segundo as
circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA56920317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e5cee384-1925-49cc-ac26-f0ea96c30127

O Tribunal de origem, ao reputar desnecessário aguardar o
4.
trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade da escritura
pública, por já existir decisão que declarou a nulidade do título
utilizado na ação reivindicatória e determinou o cancelamento do
respectivo registro, exerceu legitimamente o poder de condução
do processo, concluindo pela ausência de título dominial hábil e
pela improcedência do pedido petitório.
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
5.
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão por
prejudicialidade externa tem natureza facultativa, razão pela qual
incide o óbice da
ao recurso especial interposto
Súmula 83/STJ
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Diante da consonância do acórdão recorrido com a
6.
orientação consolidada desta Corte Superior, impõe-se a
manutenção integral da decisão monocrática que negara
provimento ao recurso especial.
Dispositivo
IV.
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
7.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e5cee384-1925-49cc-ac26-f0ea96c30127

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999567 - CE(2025/0274257-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ - CE015205
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
AGRAVADO
: RAIMUNDO RABELO FREIRE
ADVOGADO
: FRANCISCO LOPES RIBEIRO - CE007843
INTERES.
: SERGIO DE SOUSA PEIXOTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
(ART. 313, V, “A”, DO CPC). SÚMULAS 83 E
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Caso em exame
I.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
1.
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
por óbice da
.
Súmula 83/STJ
Questão em discussão
II.
A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória
2.
a suspensão do processo, por prejudicialidade externa, nos
termos do
V, “a”, do CPC.
art. 313,
Razões de decidir
III.
A suspensão do processo por prejudicialidade externa,
3.
prevista no
V, “a”, do CPC, não possui caráter
art. 313,
Documento eletrônico VDA56624429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 020e830a-bd8a-469d-887f-4a6577f7cbde

obrigatório, constituindo faculdade do magistrado, que deve aferir
a conveniência e a necessidade da medida segundo as
circunstâncias do caso concreto.
O Tribunal de origem, ao reputar desnecessário aguardar o
4.
trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade da escritura
pública, por já existir decisão que declarou a nulidade do título
utilizado na ação reivindicatória e determinou o cancelamento do
respectivo registro, exerceu legitimamente o poder de condução
do processo, concluindo pela ausência de título dominial hábil e
pela improcedência do pedido petitório.
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
5.
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão por
prejudicialidade externa tem natureza facultativa, razão pela qual
incide o óbice da
ao recurso especial interposto
Súmula 83/STJ
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Diante da consonância do acórdão recorrido com a
6.
orientação consolidada desta Corte Superior, impõe-se a
manutenção integral da decisão monocrática que negara
provimento ao recurso especial.
Dispositivo
IV.
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
7.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por LIMA
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na(s) alínea(s) a e c do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEMANDA DE
NATUREZA PETITÓRIA FUNDADA NO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL.
AÇÃO QUE VISA RETOMAR A POSSE À QUEM DETENHA TÍTULO DE
PROPRIETÁRIO SOBRE O BEM INDIVIDUALIZADO. PARTE APELANTE QUE
NÃO POSSUI TÍTULO HÁBIL PARA COMPROVAR O DOMÍNIO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NOS TERMOS DA LEI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.
1. Conforme consta dos autos, a presente Ação reivindicatória é fundamentada
pela parte autora, ora apelante, alegando que adquiriu em 4 de junho de 2010,
Documento eletrônico VDA56624429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 020e830a-bd8a-469d-887f-4a6577f7cbde

via escritura pública, o imóvel objeto da lide, ocasião em que o Sr. Sergio
Peixoto, ora apelado, mesmo após notificado, permaneceu indevidamente no
imóvel.
2. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus
possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem
propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no
ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito
de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente.
Portanto, para viabilizar o exercício da posse via ação petitória denominada
reivindicatória, faz-se necessário que a parte autora demonstre alguns requisitos
que a seguir: 1- Demonstrar o domínio atual sobre a coisa reivindicada; 2-
Individualizar a coisa pretendida, ou seja, demonstrar os limites e confrontações
do imóvel, identificando- o minuciosamente e 3- Demonstrar que o réu está
exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.
3. Em análise dos autos de processo com prejudicialidade externa no 0226573-
17.2021.8.06.0001, tem-se que em 15 de abril de 2024, às fls.
o Juízo
406/411,
da 26a Vara Cível desta Comarca sentenciou declarando a nulidade da escritura
pública utilizada pelo apelante como documento hábil para fins da ação
reivindicatória, e por conseguinte, determinou o cancelamento do registro R.
da Matrícula 031.027 do CRI da 6a Zona desta Capital,
03/031.027
determinando que a serventia extrajudicial promova averbação da escritura de
compra e venda datada de
celebrada entre os apelados (fls.
).
16/03/2010,
26/30
4. Portanto, reconhecida a nulidade da escritura pública e o cancelamento do
registro de transferência, a parte autora, ora apelante não comprova o domínio
sobre o imóvel, nos termos exigidos pela Lei, o que enseja o indeferimento do
seu pedido, bem como o não provimento deste recurso. 5. Apelação conhecida e
não provida. (fls. 635-637, e-STJ)

Em decisão singular (fls. 600-603, e-STJ), conheceu-se do agravo para
negar provimento ao recurso especial, ante incidência da
.
Súmula 83/STJ
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 664-666, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 634-645, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
ao caso e reitera
Súmula 83/STJ
a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do
V, a, do CPC, até o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade do
art. 313,
título registral, requerendo o provimento do agravo interno para admitir o recurso
especial (fls. 634-644, e-STJ).
Impugnação às fls. 649-661, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
Não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da
1.
à pretensão recursal relativa ao
do CPC.
Súmula 83/STJ
art. 313
Documento eletrônico VDA56624429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 020e830a-bd8a-469d-887f-4a6577f7cbde

É pacífico neste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que a
suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do
V, "a", do
art. 313,
CPC, não possui caráter obrigatório, sendo uma faculdade do magistrado, que deve
avaliar as circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, o Tribunal de origem consignou ser desnecessário aguardar o
trânsito em julgado da questão prejudicial externa (e-STJ, fl. 477):

Com efeito, o decisum reconheceu que devido à falta de título hábil para
comprovar o domínio, em razão da declaração de nulidade do título juntado aos
autos no processo prejudicial em questão, não haveria fundamento para reforma
da sentença de primeiro grau
(...)
É oportuno esclarecer que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
quanto ao tema, indicam a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado da
questão prejudicial externa, mas tão somente do julgamento da outra causa,
tendo em vista a natureza provisória do instituto.

Assim, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior, consoante se denota da leitura dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que negou provimento à apelação e
manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por perda
superveniente do objeto; a decisão aplica o óbice da Súmula 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse em que se pleiteou a
imissão na posse de dois imóveis decorrentes de escritura pública de dação em
pagamento; o valor da causa foi fixado em R$ 56.281,25.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por perda superveniente do objeto, com fundamento no
VI, do
art. 485,
CPC, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor da causa, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: saber se o Tribunal de origem deveria
suspender o processo nos termos do
V, a, do CPC em razão de
art. 313,
prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A suspensão do processo por prejudicialidade externa tem caráter
facultativo e depende da avaliação do magistrado segundo as
circunstâncias do caso concreto; estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56624429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 020e830a-bd8a-469d-887f-4a6577f7cbde

7. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois a suspensão por
prejudicialidade externa não é obrigatória e o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência desta Corte".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 85, 485, 315; CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1197910/SP
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
8/4/2024;
REsp n. 1905200/CE
Terceira Turma, julgado em 19/4/2021.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
(REsp n. 2.180.414/MT
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE
PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PODER GERAL DE
CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do
V, "a", do CPC, não possui caráter obrigatório, sendo uma
art. 313,
faculdade do magistrado, que deve avaliar as circunstâncias do caso
concreto.
2. O Tribunal de origem, ao determinar a suspensão do processo, exerceu
o poder geral de cautela, considerando a relevância da matéria discutida
em outro processo correlato e o risco de decisões conflitantes.
3. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária sobre a
necessidade de suspensão do processo e o risco de decisões conflitantes
exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.089.108/RJ
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO
RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL. REUNIÃO
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, DO CPC). FACULDADE DO
MAGISTRADO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
DESNECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO
QUANDO
HÁ
JULGAMENTO
CONJUNTO. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA E DA NECESSIDADE DA
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se alegava violação ao
V, do Código de Processo Civil
art. 313,
e dissídio jurisprudencial, em razão da rejeição do pedido de suspensão do
andamento de ação de despejo por falta de pagamento.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de necessidade de suspensão
do processo, considerando que as ações foram reunidas para julgamento
conjunto, afastando o risco de decisões conflitantes.
3. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, sob o fundamento
de que a análise da questão demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56624429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 020e830a-bd8a-469d-887f-4a6577f7cbde

II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade da suspensão do
processo cível (ação de despejo) em razão de prejudicialidade externa
(conexão com ação renovatória), à luz do
V, "a", do CPC, quando
art. 313,
houve a reunião dos feitos para julgamento conjunto, e se a revisão dessa
conclusão demanda o reexame do contexto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, "a",
do CPC) não possui caráter obrigatório, constituindo faculdade do juiz que
deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
6. O Tribunal de origem, ao determinar a reunião das ações para
julgamento simultâneo, afastou o risco de decisões conflitantes e, em
exame do contexto fático-probatório, concluiu pela desnecessidade de
suspensão.
7. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária sobre a (des)
necessidade de suspensão do processo e o risco de proferimento de decisões
conflitantes exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em Recurso Especial, conforme o óbice da
.
Súmula 7/STJ
8. A incidência da
impede o conhecimento do recurso, inclusive
Súmula 7/STJ
pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois o alegado dissídio
jurisprudencial baseia-se em premissas fáticas distintas, cuja reanálise é inviável
nesta via.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.898.168/SP
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.
Dessa forma, verifica-se que a Corte de origem decidiu de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado da
Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, a pretensão de reformar a conclusão da instância ordinária sobre
a desnecessidade de suspensão do processo demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme o óbice da
.
Súmula 7/STJ
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56624429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 020e830a-bd8a-469d-887f-4a6577f7cbde

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.567 / CE
Número Registro: 2025/0274257-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01204255520168060001
01568112120158060001
0156811212015806000150000
1204255520168060001 1568112120158060001 156811212015806000150000 202300453370
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ - CE015205
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
AGRAVADO
: RAIMUNDO RABELO FREIRE
ADVOGADO
: FRANCISCO LOPES RIBEIRO - CE007843
INTERES.
: SERGIO DE SOUSA PEIXOTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ - CE015205
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
Documento eletrônico VDA56868362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:02
Código de Controle do Documento: d7a20ad4-b3f6-43cc-86dc-c6fc80d3e3ff

ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
AGRAVADO
: RAIMUNDO RABELO FREIRE
ADVOGADO
: FRANCISCO LOPES RIBEIRO - CE007843
INTERES.
: SERGIO DE SOUSA PEIXOTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:02
Código de Controle do Documento: d7a20ad4-b3f6-43cc-86dc-c6fc80d3e3ff